Tribunal: TJMT
Processo: 1008843-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE WERNECK DA SILVA AZEVEDO - CPF: 307.299.042-53 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de
sentença de parcial procedência
que condenou a reclamada a restituir a reclamante, o valor de R$ 1.825,18 (um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos e danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
reformada em sede recursal, para julgar improcedente os pedidos da parte autora.

3.

Comprovado que, a fatura de junho de 2019, foi contestada pela autora, sendo a data de pagamento alterada para 05/08/2019 (id. 62346974), porém, a fatura do mês seguinte (referência JULHO 2019), não foi anexada pela autora, somente comprovante de pagamento do parcelamento (feito posteriormente), e fatura referente a agosto 2019 (id.62346951).

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA. COBRANÇA E BLOQUEIO DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Alega a Reclamante que é consumidora dos serviços prestados pela empresa requerida - TV, internet e telefone -, sempre pagando corretamente suas faturas, no entanto, foi surpreendida em 19/08/2019, com o bloqueio dos serviços indevidamente.

2. Em defesa a recorrente alega que, a autora anexou comprovante somente referente a fatura com vencimento em 05/08/2019, no valor de R$ 324,93 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), mês de referência JUNHO 2019, não tendo comprovado o pagamento da fatura referente ao mês JULHO 2019.

3. Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos, e condenou a reclamada a restituir a reclamante, o valor de R$ 1.825,18 (um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos e danos morais, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. Demonstrado que, a parte autora contestou a fatura de junho de 2019, desta feita, a data de pagamento foi alterada para 05/08/2019 (id. 62346974), porém a fatura do mês seguinte (referência JULHO 2019), não foi anexada pela autora, somente comprovante de pagamento do parcelamento (feito posteriormente), e fatura referente a agosto 2019 (id. 62346951), não comprovando a quitação na data correta, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

5. Destarte, não se verificando a existência de qualquer irregularidade na cobrança praticada pela recorrente, não há se falar em danos passíveis de reparação, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida que de rigor se impõe.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

8. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Conforme exaustivamente discutido em acordão, a parte autora
,

contestou a fatura de junho de 2019, sendo a data de pagamento alterada para 05/08/2019 (id. 62346974), porém, a fatura do mês seguinte (referência JULHO 2019), não foi anexada pela autora, somente comprovante de pagamento do parcelamento (feito posteriormente), e fatura referente a agosto 2019 (id.62346951).

Portanto, no presente caso verifico que, as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021